Tribunal: TJPA
Processo: 0098197-83.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098197-83.2015.8.14.0200
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ BOTELHO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEIS FEDERAIS Nº 9.494/97 E 11.960/2009. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA PELO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Tendo em vista a suspensão do RE 870.957/SE (Tema 810 STF), que trata a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, há de se considerar o recurso paradigma REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que determinou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

II- Levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

III- Destarte, em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
que lhe move
LUIZ BOTELHO CAMPOS.

Historiando os fatos, o Estado do Pará opôs embargos à execução alegando, em síntese, excesso de execução correspondente a R$ 60.509,38 (sessenta mil, quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos).

Com relação aos juros de mora, afirma que o termo inicial correto para contagem deve ocorrer a partir da citação válida (30.06.06).

O exequente apresentou impugnação aos embargos (id. 2062701, pág. 2/4).

Em sentença prolatada às fls. (id. 2062704, pág. 1/10), o Juízo de piso julgou parcialmente procedente os embargos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, decido o seguinte:

1) Julgo parcialmente procedestes os embargos opostos pelo Estado do Pará em face de Luiz Botelho Campos para fixar o valor do crédito deste em R$ 711.551,38 (setecentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e um reais, trinta e oito centavos) e os honorários de sucumbência em R$ 35.577,57 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais, cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 747.128,95 (setecentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e oito reais, noventa e cinco centavos), atualizados até 15/09/2016;

2) Condeno o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do Estado embargante ou seus advogados, conforme a legislação pertinente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, quanto ao seu crédito, R$ 119.025,98 (cento e dezenove mil, vinte e cinco reais, noventa e oito centavos), que deverá ser atualizado desde 15/09/2016 e incidir juros, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da intimação para impugnação aos embargos, até o efetivo pagamento, conforme artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, quanto a tal obrigação, até a data em que receber o precatório decorrente da execução embargada, observado o limite de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme artigo 98, § 3º, do mencionado Código;

3) Condeno o embargado a pagar 82,87% (oitenta e dois vírgula oitenta e sete por cento) do valor das custas processuais, relativas aos presentes embargos, acrescido de correção monetária e juros legais, ficando suspensa a exigibilidade, quanto à tal obrigação, até a data em que receber o precatório decorrente da execução embargada, observado o limite de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme artigo 98, § 3º, do mencionado Código;

4) Condeno o advogado do embargado a pagar honorários de sucumbência ao Estado embargante ou seus advogados, conforme a legislação pertinente, também no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, quanto ao seu crédito, R$ 5.951,29 (cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais, vinte e nove centavos), que deverá ser atualizado desde 15/09/2016 e incidir juros, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da intimação do embargado para impugnação embargos, até o efetivo pagamento, conforme artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

5) Condeno o advogado do embargado a pagar 4,14% (quatro vírgula quatorze por cento) das custas processuais devidas, nos presentes embargos, com os acréscimos de correção e juros legais;

6) Condeno Estado embargante a pagar ao advogado do embargado honorários de sucumbência, também no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, quanto à diferença a menor do valor da execução, comparando com o que fora apontado pelo serviço de contadoria do juízo, R$ 18.653,78 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e três reais, setenta e oito centavos), que deverá ser atualizado desde 15/09/2016 e incidir juros legais, a partir da intimação do embargado para impugnação dos embargos, até o efetivo pagamento, conforme artigo 85, 3º, I, do Código de Processo Civil;

7) Junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução em apenso;

8) Verificado o trânsito em julgado da presente sentença, o que deverá ser certificado nos presentes embargos e nos autos de execução em apenso, adotem-se as seguintes medidas:

8.1) Emita-se o precatório em favor do embargado/exequente, conforme o valor fixado no item 1 e, com a documentação pertinente, encaminhe à Presidência do Tribunal para as providências cabíveis quanto ao pagamento; 8.2) Proceda-se a atualização do crédito do advogado do autor (honorários de sucumbência), conforme o valor e demais informações constantes no item 1 e emita, em seu favor, Requisição de Pequeno Valor – RPV, observando-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, no momento da expedição, tendo em vista à renúncia quanto ao excedente, conforme os parâmetros e permissões contidos nos artigos 87, I, do ADCT, 1º e 3°, § 1°, da Lei Estadual do Estado do Pará nº 6.624/2004, e 3º, da Resolução número 029/2016, do TJPA;

8.3) Proceda-se o cálculo das custas processuais e intime-se o advogado do embargado a recolher, no prazo legal, a parte que lhe cabe, conforme indicação no item 5, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado;

8.4) Não recolhida as custas processuais pelo advogado embargado, conforme determinação constante no anterior, emita-se certidão e a encaminhe para inscrição em dívida ativa do Estado.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 2062706, pág. 2/6).

Em suas razões, aduz a necessidade de ser considerado o IPCA para fins de correção monetária no período posterior à declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.960/2009, feita na ADI 4.357/DF.

Pleiteia a aplicação da modulação de efeitos, para que o IPCA seja aplicado somente a partir de 25.03.15 e a TR – índice de remuneração de poupança seja aplicada desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 até 25.03.15.

Pleiteia o abandamento dos honorários advocatícios quando do pagamento do valor devido ao exequente e no que tange ao valor do advogado do exequente.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 2062708, pág. 2/4) pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição, sendo o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 2092306, pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(id. 2127545, pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Novo Código de Processo Civil, estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, em que pese a entrada em vigor do Novo CPC/2015, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do Novo Código de Processo Civil de 2015, uma vez que interposto sob a vigência da nova lei processual.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito da causa.

O apelante se insurge contra a forma de aplicação dos índices de juros de mora e correção monetária, aduzindo que foram aplicados de forma contrária à Lei Federal nº 11.960/2009.

Pois bem.

A temática de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública merece algumas ressalvas.

Precipuamente, registra-se que o STF no julgamento das ADIs (4.357/DF e 4.425/DF) julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança (TR) apenas quanto aos precatórios de natureza tributária, conforme previsto no art. 100, § 12, da CF/88, com redação dada pela EC 62/2009.

Posteriormente, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos JUROS MORATÓRIOS segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

O referido julgado, estabelece que aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 aos
juros de mora
aplicáveis nas condenações em face da Fazenda Pública nas
relações tributárias
,
é inconstitucional
, devendo, portanto, ser aplicado a estas, juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário, a fim de respeitar o Princípio Constitucional da Isonomia, dispostos no art. 5º, caput da CF.

Ainda, estabeleceu que nas condenações oriundas de relação
não-tributárias
, a fixação dos
juros moratórios
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
permanece constitucional
, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais, frisou que o artigo suso mencionado, na parte em que disciplina a
correção monetária
das condenações impostas a Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
,
é inconstitucional
, pois impõe restrições desproporcionais ao direito de propriedade expresso no art. 5º, XXII, tendo em vista que não é a medida adequada para capturar a variação de preços da economia.

Desta forma, levando em consideração que a relação jurídica dos autos não é tributaria,
é constitucional a fixação do índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros moratórios
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. No entanto, quando da
correção monetária
a fixação conforme remuneração oficial da
caderneta de poupança, é inconstitucional
, de maneira que entendeu-se pela aplicação do IPCA-e, afim de guardar coerência e uniformidade com o que decidiu o STF quando julgou a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425.

Posteriormente, na Primeira Seção do STJ, ocorrida em 22/02/2018, julgou o REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo (Tema 905), firmou entendimento parecido, contudo, estabeleceu parâmetros para aplicação dos juros moratórios e correção monetária:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório
. 2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

No entanto, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870.947 (Tema 810), no dia 24/09/2018, decidiu admitir Embargos de Declaração opostos por vários Estados que alegaram danos financeiros decorrentes do julgamento do RE, pois o mesmo alterou o índice de correção monetária aplicada aos débitos da Fazenda no período anterior à expedição dos precatórios, posto que, o Plenário do STF determinou o IPCA-E em substituição à Taxa de Referência (TR), atribuindo-lhes, ainda, efeito suspensivo, para suspender a aplicação da decisão da Corte no Recurso Extraordinário, acerca da correção monetária nos débitos da Fazenda Pública, até que o Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acórdão daquele julgado.

Tendo feito tais ponderações, cabe analisar a irresignação do recorrente nestes autos. Em razões de apelação, o Ente Estadual pugna pela aplicação da modulação de efeitos na ADI 4.357/DF, para determinar a aplicação da TR desde a entrada da Lei Federal n. 11.960/09 até o dia 25.03.15, e para que o IPCA seja aplicado somente a partir de 25.03.15.

Em razão da admissão dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810), aos quais foram excepcionalmente atribuídos efeito suspensivo, do qual se pretende obter a modulação dos efeitos do acordão paradigmático, os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em debates ocorridos na 27ª e 28ª Sessões Ordinárias, realizadas em 09 e 16 de outubro do ano de 2018, concluíram a análise de Questão de Ordem firmando que, tanto nos processos onde a temática alusiva aos juros e correção monetária figurem como questão acessória (consequência), bem como naqueles em que tais consectários integrem-se como questão principal no feito (único assunto), não haverá sobrestamento, devendo-se, então, determinar a aplicação dos julgados paradigmáticos RE nº 870.974/SE (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), ressalvando, contudo, a eventual e ulterior modulação que poderá ser implementada pelo STF, observada na fase de liquidação.

Incube destacar, porém, que em alguns feitos, defini julgamento em conformidade com essa orientação. No entanto, ao realizar a referida ressalva quanto a uma modulação temporal futura do Tema 810, da qual não é possível saber se será ou não deferida pelo Plenário do STF, é propiciar uma conjuntura de incertezas para as partes, e que em nada contribui para a celeridade e efetividade jurisdicional, corroborando para inúmeros pedidos de recálculo e execuções complementares relativas à diferença da aplicação do índice de correção da TR ou IPCA-e.

Outrossim, frisa-se que a matéria de juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício, não encontrando vedação no princípio da proibição da "
reformatio in pejus
". Neste sentido transcrevo na parte que interessa:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

(..)

6
. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.
Logo, não há falar em reformatio in pejus. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1422349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)

Diante de tais questões, e levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo (Tema 905), posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a servidor público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, em observância a condenação judicial no caso concreto, que se deu em 2018, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ, para aplicar ao caso os temas 810 (STF) e 905 (STJ).

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021